Tribunal: TJMT
Processo: 1005990-51.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005990-51.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN - CPF: 969.142.381-20 (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMBARGOS À MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EVIDENCIADA PELA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, no valor de R$ 98.401,76, decorrente de contrato de crédito consignado firmado em 10.06.2022.

Instituição financeira ajuizou ação monitória com base em contrato bancário e demonstrativo de débito. A devedora alegou inépcia da inicial, cerceamento de defesa, capitalização indevida de juros e abusividade dos encargos moratórios.

Sentença que rejeitou integralmente os embargos monitórios, reconhecendo a suficiência da prova escrita e a regularidade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita à apelante; (
ii
) saber se a inicial da ação monitória é inepta por ausência de documentos essenciais; (
iii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (
iv
) saber se é ilícita a capitalização mensal de juros sem pactuação expressa; e (v) saber se são abusivos os encargos aplicados no período de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita deve ser deferida quando demonstrada a insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, não elidida por prova em contrário.

A ação monitória exige apenas prova escrita apta a demonstrar, de forma verossímil, a existência do crédito, sendo suficientes o contrato bancário e o demonstrativo de débito.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa.

É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, quando evidenciada a pactuação pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

É válida a cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, desde que observados os limites legais e regulamentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:”
“1. É suficiente, para a ação monitória fundada em contrato bancário, a apresentação do instrumento contratual e do demonstrativo de débito. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal. 3. São lícitos os encargos moratórios consistentes em juros de mora de até 1% ao mês e multa de 2%, cumulados com juros remuneratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 355, inc. I, e 700; CC, art. 406; CDC, art. 52, § 1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 539; STJ,
AgRg
no
AREsp
63.478/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 06.11.2012; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2ª Seção, j. 08.02.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN nos autos da ação monitória que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, tendo como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

A ação monitória foi ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face da apelante, sustentando inadimplemento de contrato bancário firmado em 10 de junho de 2022, na modalidade CDC Automático – Crédito Direto ao Consumidor – BB CRED CONSIG PORTABILIDADE, operação n. 110.907.435, no valor de R$ 71.676,00, a ser pago em 69 parcelas mensais. Alegou que, em razão da suposta mora, teria ocorrido o vencimento antecipado da dívida, pleiteando a cobrança do montante de R$ 98.401,76.

O MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT rejeitou integralmente os embargos monitórios, entendendo suficientes os documentos apresentados pelo Banco para comprovação da dívida, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 98.401,76, conforme:

Vistos.

Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, a parte autora
alega
que
a requerida celebrou, em 10 de junho de 2022, um "Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física" na modalidade "CDC AUTOMÁTICO - CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR - BB CRED CONSIG PORTABILIDADE" (Operação Nº 110.907.435), no valor de R$ 71.676,00, a ser quitado em 69 parcelas mensais
.

Sustenta que, em razão do inadimplemento, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, totalizando um débito de
R$98.401,76
, conforme demonstrativo de débito anexado - ID 123037994
.

Inicial fora recebida ao id.

123944748 dos autos
, sendo expedido o mandado monitório
.

Devidamente citada - ID 131946276
, a requerida opôs Embargos à Monitória ao id.

134090652
, arguindo, em sede preliminar, a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, como os extratos bancários que demonstrem a evolução da dívida
.

No mérito, alegou a ilegalidade da capitalização de juros por ausência de pactuação
expressa
,
a cobrança de encargos moratórios
abusivos
,
e a necessidade de limitação dos juros a 12% ao ano
.
Requereu os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial contábil
.
Apresentou, como valor incontroverso, a quantia de R$ 74.881,06 (ID 134090653)
.

É o relatório.

Fundamento e
Decido.

Sem mais delongas, o processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida, sendo de direito e de fato, não demanda a produção de outras provas além das documentais já acostadas aos autos, sendo estas suficientes para a formação do convencimento deste juízo. As partes tiveram oportunidade de se manifestar, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Indefiro, portanto, o pedido de produção de prova pericial e depoimento pessoal (ID 160874031)
, pois a análise da legalidade dos encargos contratuais é matéria eminentemente de direito, cuja solução depende da interpretação das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, sendo desnecessária a intervenção de perito contábil.

A embargante sustenta a inépcia da inicial pela ausência dos extratos bancários que comprovem a evolução da dívida
. Tal preliminar não merece acolhimento.

No caso em tela, a parte autora instruiu a petição inicial com o "Comprovante de Empréstimo/Financiamento" assinado eletronicamente (ID 123036835
)
e
o "Demonstrativo de Conta Vinculada" - ID 123037994
, que detalha a origem do débito, o valor principal, as taxas aplicadas e a evolução da dívida. Tais documentos são suficientes para conferir verossimilhança à alegação de crédito, permitindo à requerida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que de fato ocorreu com a oposição dos presentes embargos.

Pois bem,
do mérito:

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. A existência da dívida é incontroversa, cingindo-se o debate à legalidade dos encargos exigidos.

A embargante alega a ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa
. A tese não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 973.827/RS), firmou a tese de que "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No "Comprovante de Empréstimo" - ID 123036835
, consta expressamente a taxa de juros nominal de
1,49% ao mês
e a taxa de juros efetiva de
19,40% ao ano
. O duodécuplo da taxa mensal corresponde a 17,88% (1,49% x 12). Sendo a taxa anual contratada (19,40%) superior ao duodécuplo da mensal (17,88%), resta caracterizada a pactuação da capitalização de juros, tornando-a lícita na forma do entendimento consolidado do STJ.

No entanto, o fato de a taxa efetiva anual de juros ser superior ao duodécuplo da mensal diz respeito ao processo de formação da taxa de juros pelo “método composto” e ligado, portanto, aos termos “taxa de juros compostos” ou “taxa capitalizada”, que são conceitos abstratos de matemática e que não se confundem com “capitalização mensal de juros” ou capitalização de juros em qualquer periodicidade. Esta, a capitalização de juros, pressupõe a existência de juros vencidos e não pagos, de modo que, em tese e de acordo com a linha doutrinária da matemática financeira adotada no v. acórdão do REsp Repetitivo nº 973.827/RS, não se pode falar em capitalização de juros em momento prévio ao início do contrato, pois é impossível existir juros vencidos e não pagos já no momento da contratação.

Sobre isso, segue abaixo o entendimento Superior:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA - INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE AFIRMOU SER A RÉ EQUIPARADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE MODO A VIABILIZAR A COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELA TESE DO DUODÉCUPLO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. Hipótese: Controvérsia principal atinente à possibilidade ou não de entidade fechada de previdência privada atuar como instituição financeira e, consequentemente, cobrar juros capitalizados, em qualquer periodicidade, nas relações creditícias mantidas com seus beneficiários.
1 .
Afasta-se a preliminar de violação aos artigos 489, § 1º,
incs
. IV e VI, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, pois se depreende do acórdão recorrido que a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte
recorrente .
2. Nos termos do enunciado sumular nº 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes porquanto o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade. 2.1 Por isso, inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus
participantes .
2.2 Tendo em vista que tais entidades não estão inseridas no sistema financeiro nacional, inviável a cobrança de capitalização de juros dos seus participantes nos contratos de crédito entabulados com base no artigo 5º da MP nº 1963-17/2000, posterior MP nº 2.170-36 de 2001, haja vista que, por expressa disposição legal, tais normativos somente se aplicam às operações realizadas pelas instituições integrantes do referido Sistema Financeiro Nacional. 2 .3 Assim, nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, há expressa proibição legal à obtenção de lucro pelas entidades fechadas (art. 31, § 1º da LC 109/2001 e art. 9º, parágrafo único da LC 108/2001), e, também, evidente vedação para a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa legal e capitalização em periodicidade diversa da anual (art. 1º do Decreto nº 22 .626/33,
arts
. 406 e 591 do CC/2002 e art. 161, § 1º do CTN), já que as entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas ou equiparáveis a instituições financeiras.
3 .
No caso concreto, tendo em vista que, pelo regramento legal, somente poderia a entidade de previdência fechada cobrar juros remuneratórios à taxa legal (12% ao ano) e capitalização anual sobre esse montante, não se pode admitir a incidência deste último encargo na modalidade contratada, pois a "tese do duodécuplo" diz respeito à formação da taxa de juros e não à existência de pactuação de capitalização, que pressupõe juros vencidos e não pagos, incorporados ao capital. 3.1 A súmula nº 541/STJ, segundo a qual "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" foi elaborada com base no entendimento sedimentado no recurso repetitivo nº 973.827/RS,
rel
. p/ acórdão a e. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012, no qual expressamente delineado que a mera circunstância de estarem pactuadas taxas efetiva e nominal de juros não implica capitalização, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto". 4. Recurso especial parcialmente provido para afastar eventual cobrança de
capitalização .

(STJ - REsp: 1854818 DF 2019/0383155-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2022)

Ainda, a embargante impugna os encargos de inadimplência, considerando-os abusivos
.
Analisando o "Demonstrativo de Conta Vinculada" (ID 123037994)
, verifica-se que, no período de inadimplência, incidiram sobre o débito:

Tais encargos estão em conformidade com a legislação vez que cobrança cumulada de juros remuneratórios pela taxa do contrato, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% é permitida, sendo vedada apenas a sua cumulação com a comissão de permanência, a qual não foi cobrada no caso em tela.

“A Comissão de Permanência foi inserida no ordenamento jurídico pela Resolução n 1.129/86, editada o pelo Banco Central na forma do art. 9 da Lei n 4.595/64, cuja norma facultou a cobrança do referido o encargo, a ser calculado às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento,
verbis
:

"I - Facultar aos bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento e sociedades de arrendamento mercantil cobrar de seus devedores por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos, além de juros de mora na forma da legislação em vigor, "comissão de permanência", que será calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento.

II - Além dos encargos previstos no item anterior, não será permitida a cobrança de quaisquer outras quantias compensatórias pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos".

(...)

Ocorre que, de acordo com o entendimento pacífico da jurisprudência, a cobrança de comissão de permanência, também denominada juros remuneratórios para operações em atraso é permitida, desde que não cumulada com os demais encargos da mora, como correção monetária (Súmula 30 do STJ), juros remuneratórios (Súmula 296 do STJ), juros de mora e multa (
AgRg
no REsp 816.490/RS,
AgRg
no Ag 1116656/PR, entre outros), observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade (Súmula 294 do STJ).”

(Acórdão 1209901, 07373378020188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 06/11/2019).

Afastada a abusividade no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora, sendo devidos os encargos pactuados para o caso de inadimplemento.

Por conseguinte, as alegações da embargante não se sustentam, prevalecendo à dívida e os cálculos apresentados na inicial, que se mostraram em conformidade com o pactuado e a legislação vigente.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos à
Monitória opostos
em ID 134090652
e, com fundamento no art.
701, §2º, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte,
CONSTITUO
, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor,
BANCO DO BRASIL S.A.
, no valor de
R$ 98.401,76 (noventa e oito mil, quatrocentos e um reais e setenta e seis centavos)
, referente ao débito apurado em 29 de julho de 2023 - ID 123037994
.

O referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do cálculo (29/07/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (17/10/2023 - ID 131946276)
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, prossiga-se na forma do cumprimento de sentença, caso requerido pelo credor. Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE.

Em suas razões recursais (ID.
323211884
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da justiça gratuita;

Inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais
;

Cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial
;

Capitalização de juros sem expressa pactuação
;

Ilegalidade e onerosidade excessiva dos encargos de inadimplemento
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a inépcia da inicial ou, subsidiariamente, anular a sentença por cerceamento de defesa, ou ainda reformá-la para afastar a capitalização de juros e revisar os encargos contratuais, fixando o quantum
debeatur
em R$ 74.881,06.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID 209227019.

A apelante requereu os benefícios da justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado (ID 323211887),
arguindo, preliminarmente, deserção do recurso e impugnando o pleito de justiça gratuita, e, no mérito,
refutando integralmente os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

D
o pedido de
justiça gratuita
formulado por IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN

De início, cumpre analisar as questões processuais atinentes à admissibilidade do recurso.

A Apelante, em suma, defende a necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita pela evidente hipossuficiência nos autos.

Pois bem.O CPC enuncia no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

E no § 2º do art. 99 dispõe que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Assim, ainda que se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica.

A declaração a que se refere o art. 99, §3º, do CPC cria apenas presunção relativa de veracidade, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS), e não absoluta; logo, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No presente caso, verifica-se que o Recorrente apresentou CTPS Digital (ID. 323211854), extratos de conta corrente (
IDs
. 323211853, 334515888, 334515890 e 334515892) e Holerites (ID. 331160880) para sustentar o seu pleito de benesses da justiça gratuita.

Deste modo, restando inequívoco que o Recorrente não tem como pagar as despesas judiciais e havendo prova suficiente para embasar a pretensão, o deferimento é ato que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. TEMA 1178 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível, no caso concreto, a concessão do benefício da justiça gratuita à parte requerida nos autos de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o art. 98 do CPC asseguram o direito à justiça gratuita à parte que comprove insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte contrária produzir prova idônea para desconstituí-la. No caso concreto, os documentos juntados pelo agravante apontam para a plausibilidade da alegada insuficiência financeira
. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, quando houver dúvida quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, deve o juiz intimar a parte para apresentar documentos complementares, não podendo indeferir o pedido de plano sem oportunizar o contraditório substancial. A jurisprudência do STF e do STJ (Tema Repetitivo 1.178) reforça a tese de que o indeferimento imediato da justiça gratuita com base em critérios objetivos é indevido, e que o benefício pode ser deferido provisoriamente, sujeito a posterior revogação se constatada melhora da capacidade financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário ou após diligência judicial. A concessão do benefício da justiça gratuita tem natureza provisória, podendo ser revista a qualquer tempo diante de mudança no quadro fático. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 782507/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.03.2010,
DJe
08.04.2010; STJ, REsp 1.902.088/SP (Tema 1.178), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 23.03.2022; TJMT, AI 42361/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.07.2015. (N.U 1034402-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)
(grifo nosso)

CATELAN
, considerando a demonstração de hipossuficiência da Apelante.

Por tais razões, entendo que deve ser acolhido o pleito recursal, com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor de IVIANE CARVALHO PEREIRA

Da alegação de deserção e impugnação ao pedido de justiça gratuita
suscitada
por BANCO DO BRASIL
AS em Contrarrazões ao recurso de apelação

O apelado sustenta a deserção do recurso por ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, requerendo a intimação da apelante para recolhimento em dobro.

A apelante
, por sua vez,
requereu expressamente os benefícios da justiça gratuita em suas razões recursais, declarando-se hipossuficiente financeiramente e sem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Pois bem.
Considerando
que houve o deferimento d
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante,
motivo pelo qual
fica dispensado o recolhimento do preparo recursal,
não há que se
falar em deserção.

No caso,
“
(...) a concessão de gratuidade de justiça para o processamento do recurso afasta a preliminar de deserção, mesmo diante da ausência de preparo anterior (...) (N.U 1002911-92.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 27/09/2025)
”.

De outro lado, o A
pelado impugna o pedido de justiça gratuita, alegando que a apelante não se enquadra na regra da Lei n. 1.060/1950 como hipossuficiente, tendo em vista o valor elevado do contrato celebrado (R$ 71.676,00).

Ocorre que a
concessão da justiça gratuita não se vincula exclusivamente ao valor do contrato celebrado, mas à situação econômica atual da parte e sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

O fato de a apelante ter celebrado contrato de crédito consignado não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência decorrente de sua declaração.

Ademais, o apelado não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da apelante para suportar os custos do processo, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim
, mantenho o deferimento da justiça gratuita à apelante.

Inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais

A insurgência recursal versa sobre a alegada insuficiência documental da petição inicial, sustentando a apelante que a ausência de extratos bancários demonstrativos da evolução da dívida comprometeria a liquidez e certeza do crédito perseguido.

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória será proposta pelo credor com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, sendo que o
legislador não exigiu documentação específica, bastando que a prova escrita seja apta a demonstrar a existência do crédito de forma verossímil
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

No caso concreto, o autor instruiu a petição inicial com
: i)
Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa física referente a Conta Corrente 52.716-5 Agência 0184-8 firmado em 16 de setembro de 2015 e assinado pela Recorrente (ID. 323211365)
;

ii
)
Comprovante de Empréstimo/Financiamento assinado eletronicamente
firmado em
10 de junho de 2022
via autoatendimento no valor de R$ 71.676,00
(ID
323211366
)
, sendo que há indicação de

taxa de juros nominal 17,88% a.a. taxa de juros efetiva: 12,00% a.a., prazo para pagamento em 69 parcelas, valor das prestações R$ 1.707,23, além de indicação de custo efetivo mensal: 1,49%, custo efetivo anual: 19,40% e valor total das parcelas R$117.798,87; e,
iii
)
Demonstrativo de Conta Vinculada, que detalha a origem do débito, o valor principal, as taxas aplicadas e a evolução da dívida até a data da propositura da ação
(ID 323211369)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tais documentos são suficientes para o ajuizamento da ação monitória, conforme dispõe a Súmula 247: "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."

Em casos similares, esta Câmara já se pronunciou:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado de execução, referente à dívida no valor de R$ 50.926,87, originada de operação de crédito pré-aprovado realizada por meio de autoatendimento eletrônico. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas requeridas; e (
ii
) saber se os documentos apresentados são suficientes para constituir prova escrita apta à propositura da ação monitória, diante da negativa de contratação pelos apelantes. III. Razões de decidir 33. A controvérsia cinge-se à análise documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente diante da suficiência dos documentos juntados para formar o convencimento judicial. 4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 247) admite como prova hábil para a ação monitória os contratos de crédito acompanhados de demonstrativos de débito, mesmo quando firmados por meios eletrônicos. 5. Os documentos constantes dos autos comprovam a existência da relação jurídica e a efetiva disponibilização dos valores em favor dos apelantes, preenchendo os requisitos legais para a constituição do título executivo judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a constituição de título executivo judicial em ação monitória fundada em prova escrita que demonstre a disponibilização de crédito pré-aprovado mediante canais eletrônicos com uso de senha pessoal do contratante. 2. Não se exige assinatura física nos contratos quando a contratação se dá por meios eletrônicos autorizados pelo consumidor e os valores são efetivamente creditados na conta do tomador."" Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, VIII; 370; 700; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgInt
no
AREsp
2065671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-MT,
ApC
1007045-16.2023.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Vidal. (N.U 1005216-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

A exigência de extratos bancários mensais detalhados não encontra respaldo legal, porquanto a ação monitória tem natureza sumária e se destina justamente a casos em que o credor não possui título executivo, mas apenas prova escrita da dívida.

A apresentação de demonstrativo unilateral de débito é admitida pelo ordenamento, cabendo ao devedor, se discordar dos valores, apresentar embargos com impugnação específica e fundamentada.

No presente caso, a apelante não negou a contratação nem a utilização do crédito, limitando-se a alegações genéricas sobre a evolução da dívida, sem apontar erro específico nos cálculos apresentados.

Tal postura confirma a suficiência dos documentos para conferir verossimilhança ao crédito e permitir o pleno exercício do contraditório, o que efetivamente ocorreu com a oposição dos embargos.

Dessarte, não há falar em inépcia da inicial, estando a documentação em conformidade com os requisitos legais da ação monitória.

Cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial

A Apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial contábil para demonstrar o excesso de execução, apontando que o valor correto para se perseguir pela exequente seria de R$74.881,06.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação da legislação bancária, questões que independem de perícia contábil.

Da análise do extrato apresentado pela Recorrente, verifica-se que
ela
indicou como devido
o
seu débito procedendo com Atualização de R$71.676,00 desde 25/08/2023 a 09/11/2023 pelo índice IGP-M - Índ. Geral de Preços do Mercado, com juros simples de 1,490% ao mês,
pro-rata
die
.

No entanto, verifica-se que tal atualização se encontra em descompasso com os termos do contrato firmado entre as partes.

É que a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais pode representar significativo prejuízo para a instituição financeira credora, que concedeu o crédito com base em determinadas condições econômicas, incluindo os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento.

Não se pode olvidar que os contratos bancários possuem características específicas, sendo os encargos neles previstos calculados com base em diversos fatores econômicos, como o custo de captação de recursos, a taxa básica de juros da economia, o risco da operação, entre outros.

A substituição desses encargos pelos índices legais, sem que haja discussão acerca de sua abusividade, pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No
caso, a

apelante limitou-se a alegações genéricas sobre abusividade contratual, sem apontar erro específico nos cálculos ou demonstrar concretamente as supostas irregularidades.

A mera alegação de capitalização indevida, desacompanhada de elementos precisos que permitam sua constatação, não justifica a produção de prova pericial.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame
1..
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e manteve o mandado monitório como título executivo judicial no valor de R$ 20.713,24, reconhecendo a existência da relação contratual e do inadimplemento decorrente de uso de cartão empresarial
Sicoobcard
. 2. O juízo de origem concluiu pela suficiência da prova escrita apresentada — termo de adesão, cláusulas contratuais, faturas e memória de cálculo — e pela ausência de prova de pagamento, abusividade ou cálculo alternativo pelo embargante. II. Questão em discussão
3..
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a microempresa recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos da ação monitória, bem como se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e se o débito é exigível e líquido diante da impugnação genérica do recorrente. III. Razões de decidir
4..
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo a adequada compreensão da controvérsia. 5.. A documentação apresentada demonstra insuficiência financeira da microempresa, autorizando a concessão da justiça gratuita exclusivamente em grau recursal, conforme
arts
. 98 e 99, § 2º, do CPC. 6.. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide prescinde de dilação probatória, sendo desnecessária perícia contábil em hipóteses que envolvem apenas operações matemáticas ordinárias possíveis de aferição pelos documentos já juntados. 7.. A ação monitória está instruída com prova escrita apta, consistente em termo de adesão, faturas e memória de cálculo, que demonstram a existência da relação jurídica, a utilização do crédito e o saldo inadimplido, nos termos do art. 700 do CPC e do entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ. 8.. A alegação de excesso de cobrança foi formulada de modo genérico, sem apresentação de demonstrativo próprio ou indicação objetiva de encargos supostamente abusivos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e em consonância com a jurisprudência do STJ que exige a indicação do valor tido como correto. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita na fase recursal, mantendo-se a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: “1. A prova escrita consistente em termo de adesão, faturas e memória de cálculo é suficiente para aparelhar a ação monitória quando evidencia a relação contratual e o inadimplemento. 2. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é passível de solução pelo exame da documentação constante dos autos, sendo desnecessária prova pericial. 3. A alegação de excesso de cobrança exige indicação do valor considerado devido e a demonstração concreta da suposta irregularidade. 4. A pessoa jurídica pode obter justiça gratuita desde que comprovada a insuficiência financeira.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 355, I, 370, 373, II, e 700; CC/2002, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.05.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 12.11.2024; TJMT, N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.07.2024; TJMT, Apelação 10012554620218110005, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.03.2025. (N.U 1000450-45.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

O magistrado
a quo
analisou detidamente as cláusulas contratuais e os encargos aplicados, fundamentando adequadamente sua decisão com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa, mas sim regular exercício da faculdade judicial de julgar antecipadamente a lide quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos à monitória, constituindo título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S/A no valor de R$ 98.401,76, decorrente de contrato de crédito consignado inadimplido.

A apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da capitalização de juros sem pactuação expressa e a onerosidade excessiva dos encargos de inadimplemento.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta integralmente os argumentos recursais, defendendo a suficiência dos documentos apresentados, a desnecessidade de prova pericial em matéria de direito, a legalidade da capitalização com base na tese do duodécuplo e a regularidade dos encargos moratórios aplicados.

Passo à análise das teses recursais.

Capitalização de juros sem expressa pactuação

A controvérsia devolvida cinge-se à alegada ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa no contrato.

Sobre a questão da capitalização, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

No caso dos autos, o comprovante do contrato apresentado pela Recorrida (ID. 323211366) demonstra de forma explícita a taxa de juros mensal de 1,49% ao mês e a taxa anual 19,40% ao ano.

Considerando que o duodécuplo da taxa mensal (1,49% × 12) corresponde a 17,88%, valor inferior à taxa anual contratada, resta evidenciada a capitalização mensal dos juros, nos exatos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O contrato, portanto, atendeu aos requisitos de informação exigidos, não havendo que se falar em nulidade da cláusula correspondente.

Sobre isso, a jurisprudência desta Corte:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO -TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não constatada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de cadastro e tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008. Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor de forma virtual, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada. Não há falar em repetição do indébito, nem na sua forma simples, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes. (N.U 1010969-34.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. TARIFAS BANCÁRIAS. CADASTRO. REGISTRO. AVALIAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais, visando à limitação dos juros remuneratórios, ao reconhecimento de capitalização abusiva, à nulidade de tarifas bancárias (cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista), à vedação de comissão de permanência disfarçada e à restituição em dobro dos valores cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (
ii
) estabelecer se houve capitalização indevida dos juros; (
iii
) verificar se a estipulação conjunta de juros remuneratórios, juros moratórios e multa configura cobrança de comissão de permanência disfarçada; (
iv
) analisar a validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (v) determinar a legalidade da cobrança do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,60% a.m., equivalente a 21,01% a.a.) situa-se abaixo da taxa média de mercado (1,80% a.m.), o que afasta a alegação de abusividade e preserva o pacta sunt servanda. A capitalização de juros é admitida em contratos posteriores à MP n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001) quando expressamente pactuada, sendo comprovada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Não há prova de capitalização diária de juros, pois as alegações são genéricas e desacompanhadas de elementos concretos. A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência caracteriza comissão de permanência disfarçada, prática vedada pela Súmula 472 do STJ, impondo a exclusão dos juros remuneratórios no período de mora. A tarifa de cadastro é válida por estar prevista contratualmente, ser cobrada no início da relação e encontrar respaldo na Resolução CMN n. 3.919/2010, inexistindo prova de abusividade no valor. A tarifa de avaliação do bem é legítima por haver previsão contratual, autorização normativa e comprovação nos autos de efetiva vistoria do veículo. A tarifa de registro do contrato é válida, pois há comprovação do registro do gravame no órgão competente, demonstrando a efetiva prestação do serviço. A contratação de seguro prestamista, sem demonstração de opção do consumidor pela escolha da seguradora, configura venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ, impondo sua nulidade. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando compatível com a média de mercado para operações da mesma espécie. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada e quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência configura cobrança de comissão de permanência disfarçada, devendo ser excluídos os juros remuneratórios durante a mora. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando previstas no contrato e comprovada a prestação dos serviços. A cobrança de seguro prestamista sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora caracteriza venda casada e deve ser afastada. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé do credor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; MP n. 2.170-36/2001; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1º, I; Resolução CMN n. 3.919/2010; Código Civil, art. 1.361. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS; Súmula 472 do STJ. (N.U 1032319-75.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

No caso concreto, a pactuação resta evidenciada pela disparidade entre as taxas nominal e efetiva, não havendo ilegalidade na cobrança dos juros compostos.

Ilegalidade e onerosidade excessiva dos encargos de inadimplemento

Por derradeiro, insurge-se a apelante contra os encargos moratórios aplicados, alegando onerosidade excessiva e ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual.

Analisando o Demonstrativo de Conta Vinculada (ID
323211369
), verifica-se que no período de inadimplência incidiram sobre o débito juros remuneratórios pela taxa do contrato, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, em conformidade com a Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central do Brasil.

A Resolução n. 4.558/2017, em seu artigo 1º, permite expressamente a cobrança cumulada de: (i) juros remuneratórios por dia de atraso sobre a parcela vencida; (
ii
) multa nos termos da legislação em vigor; e (
iii
) juros de mora nos termos da legislação em vigor.

A Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Os encargos aplicados estão, portanto, em perfeita consonância com a legislação vigente, não havendo abusividade ou onerosidade excessiva.

A jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de cobrança de encargos moratórios no importe de juros de 1% a.m. e multa de 2%, nos termos do art. 406, CC e art. 52, § 1º, CDC:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. A apelante alega abusividade dos encargos financeiros, inexistência de mora por culpa do credor e ocorrência de força maior decorrente de interdição viária que teria impactado sua atividade empresarial. II. Questão em
discussão Há
quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (
iii
) saber se os encargos moratórios e sua forma de capitalização são válidos; (
iv
) saber se houve culpa do credor ou força maior capazes de afastar a mora e impedir a busca e apreensão. III. Razões de decidir A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece acolhida, pois as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença. É pacífica a incidência do CDC às relações bancárias (CDC, art. 3º, § 2º), permitindo a revisão contratual somente diante de efetiva abusividade. Os juros remuneratórios pactuados (1,81% a.m.) não excedem parâmetro jurisprudencial de abusividade, inexistindo discrepância significativa em relação à taxa de mercado; laudo unilateral não afasta a presunção de validade da pactuação. Os encargos moratórios aplicados (juros de 1% a.m. e multa de 2%) observam a legislação (CC/2002, art. 406; CDC, art. 52, § 1º). A capitalização pactuada é admitida (STJ,
Súm
. 539). O alegado impedimento ao pagamento não se confirma, pois, após o ajuizamento e a antecipação da mora, somente a quitação integral do débito permite a purgação, conforme REsp 1.418.593/MS (recursos repetitivos). Inexigível a emissão de boletos individualizados. A interdição da rodovia não configura força maior apta a afastar o inadimplemento contratual nem a mora da devedora. Ausentes abusividade dos encargos e causas impeditivas da mora, subsiste legítima a medida de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença. Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando supera significativamente a taxa média de mercado, o que não ocorre quando as diferenças são mínimas e justificadas pelas práticas do setor. 2. Encargos moratórios pactuados dentro dos limites legais, inclusive com capitalização prevista, são válidos e não afastam a mora. 3. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária firmados sob a vigência da L. 10.931/2004 exige o pagamento integral da dívida. 4. Alegações de força maior ou de recusa de emissão de boletos não afastam a mora quando já consolidado o vencimento antecipado do contrato.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 51, IV; CC/2002, Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.418.593/MS (repetitivo). REsp 1.061.530/RS. (N.U 1000420-59.2025.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Em conclusão, inexiste ilegalidade nos
encargos pactuados para o caso de inadimplemento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando as preliminares, e, no mérito,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, seria cabível a majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ; contudo,
deixo de
assim proceder
considerando que tais verbas não foram fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026